Tribunal: TJBA
Processo: 0098727-69.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0098727-69.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (4)

Advogado(s)
:
BETHA BRITO NOVA, CARLOS ALBERTO NOVA FILHO, RODRIGO BRITO DA NOVA, ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO, HELOISA MERSONI

APELADO: C.I.D. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO, HELOISA MERSONI, BETHA BRITO NOVA, CARLOS ALBERTO NOVA FILHO, RODRIGO BRITO DA NOVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
EXTINÇÃO POR ABANDONO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INVIABILIDADE.
SENTENÇA INVALIDADA
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso
s
de apelaç
ões in
terposto
s
em face da sentença que
extinguiu a fase de cumprimento, sem exame do mérito, com base no
s
art
s
. 485, III do CPC
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas
quest
ões
em discussão
que
consiste
m
em:
(i)
averiguar
se foram observadas as exigências legais para a extinção do feito em virtude do abandono da causa;
(ii) verificar o cabimento da condenação em honorários na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos d
o Código de Processo Civil e da
jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça
,
a intimação pessoal da parte autora, para suprir a inércia, é requisito que deve ser observado antes da extinção do processo por abandono ou negligência
.

4.
Se não há intimação pessoal prévia e nem cientificação expressa da advertência a respeito do risco de extinção do feito, deve ser reconhecido o vício de procedimento apto a invalidar a sentença
.

5. Assim, considerando a invalidação da sentença,
prejudicada
a análise acerca do arbitramento de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento
: “
A ausência de prévia intimação pessoal da parte autora configura vício de procedimento nas hipóteses de extinção do processo por abandono ou negligência, autorizando a invalidação da sentença
”.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 485, III e §1º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 13/08/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0098727-69.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (4)
e como apelada
C.I.D. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20